Tribunal: TJES
Processo: 5000505-84.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-84.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMEN DEA TRANCOSO SARMENTO
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000505-84.2025.8.08.9101

Agravante: CARMEN DEA TRANCOSO SARMENTO;

Agravado: DETRAN-ES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSOS PREJUDICADOS. NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem

, com subsequente oposição de embargos de declaração contra a decisão monocrática desta relatoria que apreciou o pedido de efeito suspensivo/ativo
.

Verificada a prolação de sentença de mérito no processo principal (autos nº 5003804-52.2025.8.08.0021)
durante a tramitação do presente agravo.

A superveniência de sentença no processo de origem substitui a decisão interlocutória provisória por um provimento jurisdicional definitivo de cognição exauriente, ensejando o esvaziamento do objeto do agravo de instrumento e, por via de consequência, dos embargos de declaração a ele vinculados.

Resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento dos recursos por restarem manifestamente prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento e embargos de declaração não conhecidos.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Dea Trancoso Sarmento em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo de origem (nº 5003804-52.2025.8.08.0021)
.

No curso do processamento deste recurso, a parte agravante opôs Embargos de Declaração

em face da decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo
.

Ocorre que, em consulta ao andamento processual do feito de origem, constata-se que o juízo
a quo
já proferiu sentença de mérito na demanda principal.

É cediço na jurisprudência pátria que a superveniência de sentença no processo principal esvazia o objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, uma vez que esta última é substituída pelo provimento jurisdicional definitivo (cognição exauriente).

Consequentemente, restam igualmente prejudicados os Embargos de Declaração opostos no bojo deste agravo, visto que a análise de eventuais omissões na decisão liminar recursal perdeu sua utilidade prática e processual. A pretensão da parte recorrente, caso ainda subsista, deverá ser deduzida na via recursal própria contra a sentença proferida.

Dessa forma, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, caracterizando a falta de objeto dos recursos ora pendentes de julgamento, o que atrai a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, julgando-os
PREJUDICADOS
em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)